Tribunal: TJMT
Processo: 1079512-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079512-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO
DE
QUITAÇÃO

GENÉRICO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
QUANTUM
MINORADO – AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em
cerceamento
do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de
quitação
apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1079512-69.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1079512-69.2024.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido,
BANCO BRADESCO S/A
,
ao pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de honorários, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, equivalentes a 10% do valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, argui preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.

Alega que a d. Juíza a quo desconsiderou o pedido do Banco de produção de provas, notadamente o depoimento pessoal do representante da parte demandante, o que era fundamental para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos, bem como para esclarecer os termos e a forma de pagamento dos honorários devidos.

Sustenta que a condenação foi estabelecida sem lastro probatório e sem a devida dilação probatória, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, garantindo a ampla defesa.

Caso a preliminar seja superada, o apelante discute o mérito, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecida a integral quitação dos serviços prestados pelo apelado.

Afirma que existe nos autos um Termo de Quitação formalizado pelo recorrido que atesta a inexistência de valores a serem pagos, inclusive a título de honorários de êxito.

Argumenta que o Banco não obteve qualquer benefício financeiro nas ações mencionadas na inicial quando da rescisão contratual, e que o apelado já havia recebido honorários por outras fases dos processos, não sendo o contrato celebrado exclusivamente para honorários de êxito.

Adicionalmente, o apelante defende a impertinência da sentença ao desconsiderar as cláusulas contratuais sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das mesmas na ação proposta.

Salienta que o contrato prevê que o pagamento seria devido apenas por serviços concluídos, e que o direito a honorários de êxito dependeria do recebimento efetivo da dívida cobrada pelo recorrente.

Assegura que a rescisão contratual foi válida e que não cabe a relativização do pactuado, citando jurisprudência que prestigia o princípio do
pacta sunt servanda
em contratos com previsão expressa de remuneração.

Por fim, o apelante sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido e perfeito, em consonância com os artigos 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil vigente, que preveem a mínima intervenção estatal nas relações contratuais privadas e a excepcionalidade da revisão judicial.

Ressalta que não houve qualquer circunstância excepcional para justificar a revisão de ofício do contrato, e que o recorrido não se enquadra em situação de hipossuficiência.

Diante do exposto, o apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação. Preliminarmente, que seja acolhida a nulidade do processo para determinar o retorno dos autos ao juízo "a quo" para reabrir a instrução e conceder às partes o direito à ampla defesa/produção de provas, face ao cerceamento com o julgamento antecipado. Subsidiariamente, caso a preliminar seja superada, no mérito, que seja provido o apelo e reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a ausência de direito do recorrido em receber honorários nas ações listadas na inicial.

Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja minorado o valor da condenação, pautado na proporcionalidade dos atos praticados e nos valores eventualmente já recebidos pela nova banca de advocacia.

Requer, por fim, a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora e o índice de correção aplicado sobre a condenação nos termos da LEI N.o 14.905/2024 NO CÓDIGO CIVIL VIGENTE.

Contrarrazões de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em Id. 298220482, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação do
BANCO BRADESCO S/A
, e consequente manutenção da sentença primeva.

Preparo recursal referente ao recurso de apelação do
BANCO BRADESCO S/A
devidamente recolhido, conforme Id. 299428885.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, relatando, em síntese, que por mais de 31 anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos ao banco réu em caráter de quase exclusividade. Afirma que ao longo desse período, ocorreram diversas alterações contratuais, consolidadas em 19/02/2016 em um "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos" de adesão. Aduz que as alterações eram impostas pelo réu, sem margem para questionamentos, sob pena de ameaças de suspensão ou descredenciamento.

Alega que não obstante, o escritório sempre cumpriu suas obrigações, executando atividades operacionais e atendendo exigências técnicas por meio de Termos Aditivos, normativos internos e e-mails.

Destaca que, em 19/11/2020, após mais de três décadas de serviços, o requerido notificou o autor da rescisão do contrato e revogou todas as procurações. Mensura que, então, realizou a prestação de contas, indicando os serviços pendentes de pagamento, e notificou extrajudicialmente o banco para efetuar os pagamentos ou buscar uma composição amigável, mas o réu ignorou as tentativas de diálogo.

Argumenta que a rescisão contratual suprimiu a possibilidade de obter a remuneração pactuada, substancialmente vinculada ao êxito das demandas. Salienta que a conduta do réu, que se recusa a efetuar os acertos financeiros, configuraria locupletamento indevido às custas do autor.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido,
BANCO BRADESCO S/A
, ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de honorários, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, equivalentes a 10% do valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados nas ações executivas n. 0004380-26.2013.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO e n. 0000717-28.2013.8.11.0049 da Comarca de Vila Rica/MT.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

O contrato firmado entre as partes prevê:

[...]

17.6
Ocorrendo a rescisão o Contratante pagará à Contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

[...]

No que concerne aos pagamentos dos honorários, a cláusula 6 e seus subitens, prevê:

[...]

6.22 (i)
Ao término de cada ano civil, a Contratada deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste ‘contrato’ sejam objeto de solicitação de pagamento ao Contratante
para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;”

[...]

As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

[...]

O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

“Pelo presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representados por seus sócios administradores nos termos do seu Contrato Social, dá ao Banco Bradesco S/A e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da
Cláusula 16.2
do instrumento contratual firmado entre as partes.”

A cláusula 16.2, prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo Contratante em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste ‘contrato’
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste ‘contrato’, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo Contratante e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao Contratante a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a Contratada ao direito de qualquer discussão futura.”

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

[...]

No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto Honorários”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2o do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do art 85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nas ações de execução n. 0004380-26.2013.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO e n. 0000717-28.2013.8.11.0049, da Comarca de Vila Rica/MT, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$ 422.337,62 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) e R$ 428.521,18 (quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e dezoito centavos).

O autor patrocinou referidas ações com zelo e dedicação, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
”
(Id. 298220477).

Pois bem. Preliminarmente o
BANCO BRADESCO S/A
aduz que teve seu direito de defesa cerceado ao não produzir provas em audiência, que julgava ser fundamentais para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados.

Todavia, sem razão o apelante, isso porque, por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de defesa.

Ultrapassada a preliminar, passo a analisar o mérito da questão.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório recorrido
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas
demandas executivas nos. o 0004380-26.2013.8.22.0001
e
0000717-28.2013.8.11.0049
, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“
6.
DOS HONORÁRIOS
:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o
CONTRATANTE
pagará a
CONTRATADA
exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é devida a verba honorária diante da rescisão unilateral do contrato e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

O juiz pode dispensar a produção de provas consideradas desnecessárias à solução do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que haja elementos suficientes para o julgamento da lide.

A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, nos limites do art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 15.000,00.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do juiz.
O advogado faz jus à remuneração proporcional pelo trabalho prestado em contrato rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, independentemente de cláusula contratual que preveja pagamento apenas em caso de êxito.
O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido caso se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; TJMT, RAC n. 1004128-13.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.05.2021.”
(N.U 1040668-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existentes Termos de Quitação juntados aos autos pela instituição bancária devidamente assinados pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, os referidos documentos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem.

Precedentes.”
(N.U 1043243-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processo que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“5.1.
Processo no 0004380-26.2013.8.22.0001. Comarca de Porto Velho/RO
. O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de F & F Representações Comerciais Ltda e Outro, cujo valor da causa atualizado até 10/10/2024, perfaz o montante de R$ 422.337,62 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos).

[...]

O autor desempenhou um papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), extraindo cópias de processos físicos, expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades.

Em suma, a atuação do advogado foi permeada por desafios que transcendem a mera elaboração de petições, demandando esforços para superar obstáculos e garantir o andamento do processo. A resilição contratual abrupta, em 19/11/2020, impediu o recebimento de honorários condizentes com a complexidade dos serviços prestados, privando o requerente da justa remuneração pelo trabalho realizado e pelo êxito alcançado.

5.2.
Processo no 0000717-28.2013.8.11.0049. Comarca de Vila Rica/MT
. O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Alarico Garcia de Moraes e Outra, cujo valor da causa atualizado até 10/10/2024, perfaz o montante de R$ 428.521,18 (quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e dezoito centavos).

[...]

Além disso, é fundamental reiterar que as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais. Tais atividades incluíam: (i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (ii) envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento constante do processo, (iv) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro de informações em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis. O escritório autor também contava com uma equipe multifuncional de profissionais qualificados para atender ao alto nível de exigência do banco, incluindo negociadores do seu próprio Call Center. [...]”
(Id. 298220406 – Págs. 11-15)

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza das demandas objeto desta ação,
sendo 02 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Porto Velho/RO
e
Vila Rica/MT
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MINORADO
para o valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta Câmara Julgadora.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, quanto à aplicação da taxa legal para fins de correção monetária e juros moratórios, merece acolhimento.

Com a entrada em vigor da Lei no. 14.905/2024, que promoveu alterações substanciais nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, passou-se a adotar, como critério legal de atualização, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem incidir conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Nos termos da nova legislação, a aplicação da SELIC deve considerar, em sua composição, tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, razão pela qual impõe-se, expressamente, a dedução do índice de atualização monetária (IPCA) para evitar duplicidade de correção.

Assim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve seguir os seguintes parâmetros de atualização: (i) correção monetária pelo IPCA, a partir da data do evento danoso (falecimento do segurado); (ii) juros de mora pela SELIC, a partir da citação, observada a dedução do índice de correção já aplicado (IPCA), de modo a afastar qualquer hipótese de
bis in idem.

A propósito:

“Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024.”
(N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
, para minorar os honorários devidos para a quantia de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e determinar que a incidência de juros e correção monetária observe os parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei no. 14.905/2024, conforme fundamentação supracitada.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025